Tribunal: TJSP
Processo: 2278556-37.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Habeas corpus. Roubo. Corrupção de menor. Prisão preventiva. Cabe manter a prisão preventiva quando noticiada suposta prática de roubo em concurso de agentes (com envolvimento de adolescente), tendo sido também em tese empregada de arma de fogo contra a vítima, motorista de caminhão, e tudo sem qualquer prejuízo, quanto ao mérito dessas imputações, da assistência da devida presunção de inocência

Ementa:
Habeas corpus. Roubo. Corrupção de menor. Prisão preventiva. Cabe manter a prisão preventiva quando noticiada suposta prática de roubo em concurso de agentes (com envolvimento de adolescente), tendo sido também em tese empregada de arma de fogo contra a vítima, motorista de caminhão, e tudo sem qualquer prejuízo, quanto ao mérito dessas imputações, da assistência da devida presunção de inocência em favor do paciente.